Tribunal: TJDFT
Processo: 0750513-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. EVENTO MUSICAL DE GRANDE PORTE. EXCESSIVO NÚMERO DE PESSOAS NA FILA À ENTRADA. DESORGANIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SATISFATORIAMENTE ESCLARECIDAS E COMPROVADAS AO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, pois a decisão (resposta aos embargos de declaração) foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
B. A de irregularidade em razão do julgamento antecipado da lide, porquanto caberia aos requerentes apresentar todas as alegações e documentação hábeis a amparar suas pretensões em momento oportuno, e à míngua de requerimento à produção de qualquer prova, tem-se operada a preclusão.
II. Mérito.
A. Aquisição de ingressos à apresentação musical (“Tardezinha Surreal”), a ser realizada no dia 21.9.2019, com vistas à comemoração de aniversário de uma amiga dos requerentes. Aduzem os consumidores que teriam chegado ao local por volta das 16h, e por desorganização atribuída à empresa, permaneceram por horas na fila e somente lograram à entrada ao evento por volta das 20h, após a apresentação de uma banda e no meio do “show” da atração principal. Assevera que o aparelho celular do requerente R.M.S.R. teria sido furtado na fila, durante a “confusão”. Pretendem indenização por danos materiais e morais.
B. De outro lado, a empresa alega a inexistência de falha na prestação do serviço e que não há comprovação de prejuízo financeiro a fundamentar eventual indenização.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
D. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações do consumidor (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que a parte consumidora tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
E. No caso concreto, os requerentes não lograram demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seus direitos. Com efeito, a reportagem de um portal de notícias (ID 16221793) e o “e-mail” da requerida nomeado “Re: Feedback Tardezinha Surreal” (ID 16221794) não são aptos a comprovar a falha na prestação do serviço. Ademais, os deslocamentos dos consumidores por motoristas de aplicativo (IDs 16221795, p. 2 e 3), ao revés, evidenciam que, de fato, os requerentes teriam chegado ao local do “show” às 16h54 e às 17h46 (evento marcado para às 17h), e não há como se precisar quanto tempo teriam permanecido na fila. E as máximas da experiência comum ensinam que, em eventos de grandes dimensões, é recomendável o acesso ao local com a antecedência necessária aos procedimentos de identificação e segurança (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o).
F. Por seu turno, a requerida teria comprovado a contratação de 37 validadores de ingressos (catraca – ID 16223229), o que evidencia a adequada estrutura à organização e entrada dos consumidores ao evento. Isso sem deslembrar que as “imagens panorâmicas” corroboram a alegação de que os serviços (“shows” e a corresponde estrutura) foram efetivamente prestados (indevida a devolução do valor do ingresso).
G. No mais, não há demonstração de situação externa vexatória ou que tenha afetado a imagem ou honra dos requerentes, de sorte que resulta desamparada a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais. Recente precedente da 3a Turma Recursal em caso similar: acórdão n. 1251794, Dje 09.06.2020.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).